Tribunal: STF
Processo: AI 260430
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Embargos à execução fiscal: crédito tributário: atualização
 monetária.
Firmou-se o entendimento do STF no sentido da
validade dos decretos do Estado de São Paulo que determinaram a
correção monetária do débito tributário antes do vencimento da
obrigação (RE 172.394, Galvão, 15.9.95). Acentuou-se, contudo, que
tal correção deve ser feita com base em índice que não supere o
utilizado na atualização dos tributos federais (RE 183.907, Galvão,
Pleno, 29.3.2000).
Improcedência das alegações de ofensas
constitucionais decorrentes da cobrança cumulativa de multa, juros
moratórios e correção monetária, bem como da aplicação automática de
 multa de 30% (trinta por cento).